Tribunal: STF
Processo: ARE 1089828
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Julgamento que depende da incursão no conjunto fático-probatório. Não se trata de mera revaloração. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.